Tribunal: TJSP
Processo: 1016166-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Há recente requerimento administrativo – Ademais, o pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Há recente requerimento administrativo – Ademais, o pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 631.240/MG – Não bastasse, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que restou demonstrada no curso do processo, com a apresentação de contestação – MÉRITO – JOELHO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na perna direita da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (10.08.2017), respeitada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir Da citação (03.09.2023) – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

APELAÇÃO DA OBREIRA - Prescrição quinquenal suspensa pelo pedido administrativo (artigo 4o do Decreto 20.910/32).

Preliminar afastada – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso da obreira provido (reconhecer a suspensão da prescrição) e recursos, voluntário autárquico e de ofício, desprovidos, com observação (correção monetária).